Tribunal: TJSP
Processo: 2160302-32.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização. Cumprimento de sentença. Decisão que determinou o depósito em Juízo de parte dos valores que a executada tem a receber da Municipalidade de Cotia. Inconformismo. Não cabimento. Princípio da menor onerosidade deve ser aplicado em equilíbrio ao contraposto princípio da efetividade da execução. Tentativas infrutíferas de satisfação do crédito.

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização. Cumprimento de sentença. Decisão que determinou o depósito em Juízo de parte dos valores que a executada tem a receber da Municipalidade de Cotia. Inconformismo. Não cabimento. Princípio da menor onerosidade deve ser aplicado em equilíbrio ao contraposto princípio da efetividade da execução. Tentativas infrutíferas de satisfação do crédito. Possibilidade de penhora de recebíveis. Art. 855, do Código de Processo Civil. Determinação anterior de penhora de 10% do faturamento da executada. Inexistência de elementos nos autos indicando que os recebíveis da Municipalidade superem o referido percentual. Caso se verifique que o valor a ser depositado pela Prefeitura de Cotia supere 10% do faturamento líquido da agravante, poderá haver a liberação e levantamento dos valores excedentes em favor da agravante, situação que deverá ser avaliada pelo Juízo de origem. Decisão mantida. Agravo improvido.